Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa.
3. Na espécie, conquanto o embargante aponte a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição, razão não lhe assiste, pois o acórdão embargado teceu fundamentação coerente, clara e completa para o exame das alegações recursais, não se podendo considerar eivado de vício o provimento jurisdicional apenas porque contraria os interesses específicos do recorrente.
4. Em que pese as insatisfações manifestadas pelo embargante quanto à revisão dos fatos e a interpretação do direito realizada pela Quinta Turma Cível no julgamento do recurso, “Os embargos declaratórios não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
5. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.